Tribunal: TJPA
Processo: 0800626-02.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800626-02.2024.8.14.0059

APELANTE: LORRAN NONATO CORDOVIL DO VALE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800626-02.2024.814.0059

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

Recorrente:
LORRAN NONATO CORDOVIL DO VALE

Recorrido:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Capitulação: Crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, CP)

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE DE LAUDO SUBSCRITO POR MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de
41 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 276 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, CP).
A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, a nulidade do laudo cadavérico por ter sido subscrito por médica vinculada ao Programa Mais Médicos, a desclassificação para homicídio em legítima defesa, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a materialidade e autoria do crime de latrocínio estão devidamente comprovadas; (ii) estabelecer se é nulo o laudo subscrito por médica intercambista do Programa Mais Médicos; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para homicídio em legítima defesa ou a redução da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, consistente em laudos periciais, auto de exame cadavérico, testemunhos de vizinhos e policiais, além da apreensão dos bens subtraídos, comprova a materialidade e a autoria do crime, afastando a tese de insuficiência de provas.

O laudo subscrito por médica integrante do Programa Mais Médicos é válido, pois a Lei nº 12.871/2013 excepciona a exigência de inscrição em Conselho Regional de Medicina, conferindo habilitação plena no âmbito do programa, entendimento corroborado pelo STF (ADI 5.035/DF) e pelo STJ (AgInt no Ag 1.433.738/ES; REsp 1.559.212/RS).

Não se caracteriza legítima defesa, pois não demonstrada agressão injusta, atual ou iminente da vítima, idoso de 78 anos atingido por 17 golpes de faca em regiões vitais, em conduta manifestamente desproporcional e reveladora de dolo homicida intenso.

A subtração de bens logo após a violência evidencia o
animus furandi
, confirmando a subsunção ao tipo penal do latrocínio, inviabilizando a desclassificação para homicídio simples.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da extrema brutalidade do crime, da vulnerabilidade da vítima idosa e das circunstâncias de sua execução, em consonância com
o art. 59 do CP e a Súmula nº 23 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo subscrito por médica do Programa Mais Médicos é válido, pois a Lei nº 12.871/2013 excepciona a exigência de inscrição no CRM.

A configuração do latrocínio exige prova do
animus furan
di, caracterizado pela subtração de bens após a violência letal.

A legítima defesa não se configura quando ausente agressão injusta e quando os meios empregados são manifestamente desproporcionais.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XIII; CP, arts. 25, 59 e 157, §3º, II; Lei nº 3.268/1957, art. 17; Lei nº 12.871/2013, art. 16, §2º; Súmula nº 23 do TJ/PA.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.035/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgInt no Ag nº 1.433.738/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 18.11.2019; STJ, REsp nº 1.559.212/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 02.07.2025; STJ, HC nº 266.731/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 13.03.2018; TJDF, Acórdão nº 1340441, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 13.05.2021; TJDF, Acórdão nº 1313448, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 28.01.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LORRAN NONATO CORDOVIL DO VALE contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou à pena de
41 (quarenta e um) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 276 (duzentos e setenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 157, §3º, II, do Código Penal.

Consta da peça acusatória que, em 15 de maio de 2024, entre 00h e 02h, no interior de uma residência situada na 9ª Rua, entre as Travessas 23 e 24, Soure, o denunciado, munido de arma branca, subtraiu, mediante grave violência, em proveito próprio, dois maços de cigarro, a quantia de R$ 7,00 em espécie e uma mortadela pertencentes à vítima GERSON SILVA RODRIGUES, a quem ceifou a vida mediante 17 golpes de faca.

A denúncia foi recebida em 27/05/2024 (ID 116185582). O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação (ID 116751282).

O Juízo rejeitou o pedido de absolvição sumária e designou audiência de instrução e julgamento, na qual foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório do réu.

Sobreveio sentença condenatória (ID 25769258), proferida pelo Juízo da Vara Única de Soure, que condenou o réu à pena de 41 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 276 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, II, do CP.

Inconformada, a defesa interpôs apelação (ID 25769270), requerendo a absolvição por ausência de provas, invalidade das juntadas ao autos e aplicação do princípio
do in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postulou a desclassificação para homicídio em legítima defesa, ou a adequação do
quantum penal
; (ID 25769274).

Em contrarrazões (ID 25769276), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Em parecer
o Parquet
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Eis o relatório o qual submeto à revisão.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade-
O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II. – Do mérito Recursal.

II.1. Manutenção da sentença, validade das provas e existência de Materialidade e Autoria.

Inicialmente, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de latrocínio para homicídio simples.

A autoria recai sobre o réu sobretudo pelos
depoimentos coerentes e convergentes das testemunhas
, notadamente os policiais militares e vizinhos.

Conforme a denúncia, o réu dirigiu-se à residência da vítima, onde funcionava um pequeno comércio, com o intuito de adquirir uma garrafa de cachaça. Diante da negativa de venda em razão do horário, passou a desferir, por motivo fútil, 17 golpes de faca contra o idoso de 78 anos, causando-lhe a morte. Após o crime, subtraiu R$ 7,00, dois maços de cigarro e uma mortadela.

A materialidade do delito de latrocínio (
art. 157, §3º, II, CP
) encontra-se comprovada pelo auto de exame cadavérico (ID 25769167), que atestou a morte da vítima em razão de 17 ferimentos perfurocortantes, bem como pelas fotografias, boletim de ocorrência, auto de apreensão e demais laudos constantes dos autos.

A defesa pugna pela nulidade dos documentos médicos que atestam a morte da vítima, sob o argumento de que foram subscritos por médica vinculada ao
Programa Mais Médicos
, profissional sem registro junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM), o que os tornaria inválidos.

Não assiste razão à defesa.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu
art. 5º, XIII
, estabelece que "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer"

A
Lei nº 3.268/1957
, que regula o exercício da Medicina, prevê em seu
art. 17
que o médico deve estar inscrito no CRM da jurisdição em que atue.

Contudo, a
Lei nº 12.871/2013
, que instituiu o
Programa Mais Médicos
, excepcionou a regra, dispondo em seu
art. 16, §2º
que a participação no Programa, devidamente atestada pela coordenação, é condição
suficiente
para o exercício da Medicina no âmbito do projeto, sendo inaplicável o
art. 17 da Lei nº 3.268/1957.

Assim, a médica que subscreveu o atestado e o laudo agiu amparada em legislação federal especial, que lhe confere habilitação jurídica plena no âmbito do programa, sendo válidos os documentos expedidos.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉDICOS INTERCAMBISTAS. LEIS 12.871/2013 E 13.333/2016. CONTRATOS INDIVIDUAIS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DOS ESTRANGEIROS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Inicialmente, é importante ressaltar que o presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.

2. A contratação de médicos cubanos no âmbito do programa federal instituído pela Lei 12.871/2013 é efetivada com a intermediação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS/ONU), conforme acordos internacionais celebrados e mantidos entre os Chefes de Estado do Brasil e de Cuba com o mencionado organismo internacional. 3. É sabido que o controle judicial no campo político e diplomático é restrito, não cabendo ao Poder Judiciário intervir em ato discricionário da administração pública, salvo na hipótese de flagrante violação dos princípios da legalidade e da isonomia, circunstâncias que não se vislumbram no caso. Sobre o tema, é importante notar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.035/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO MELLO, Relator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, reconheceu a constitucionalidade da Medida Provisória 621/2013, convertida na Lei 12.871/2013.

4. Relativamente aos critérios de renovação dos contratos, os dispositivos das Leis 12.871/2013 e 13.333/2016 são claros e objetivos no sentido de que, após o término do prazo estipulado na legislação de regência, o profissional que deseja continuar trabalhando como médico no Brasil deverá providenciar a revalidação de seu diploma de graduação no País.

5. A legislação de regência do Programa Mais Médicos expôs, de maneira clara, os critérios para adesão e participação na ação governamental, não sendo viável ao Poder Judiciário sindicá-los no juízo meritório de conveniência e oportunidade - substituindo, ao mesmo tempo, o papel dos Poderes Legislativo e Executivo na condução das relações diplomáticas brasileiras.

6. Tampouco é possível a análise detida dos fatores de descrímen para as especificidades do regime de contratação dos médicos cubanos - que parecem, em um juízo de cognição sumário, ser orientados justamente pela soberania do Estado Brasileiro na esfera diplomática. Desta forma, seria no mínimo temerário concluir, de antemão, pela existência de violação do princípio da isonomia. Assim já decidiu, a propósito, a Segunda Turma desta Corte Superior: Ag 1.433.756/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.4.2018.

7. A plausibilidade do direito invocado não se mostra evidente para ensejar a antecipação de tutela pretendida, considerando sobretudo o fato de o Governo de Cuba ter anunciado, no dia 14.11.2018, o fim de sua participação no programa Mais Médicos no Brasil, comunicando a decisão à Diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e aos líderes políticos brasileiros que fundaram e defenderam a iniciativa.

8. Agravo Interno dos Estrangeiros a que se nega provimento.

(AgInt no Ag n. 1.433.738/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 26/11/2019.)

RECURSO ESPECIAL Nº 1559212 - RS (2015/0247510-2)

DECISÃO-Em análise, recurso especial interposto por UNIÃO contra acórdão do

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO assim ementado: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO. ACORDOS INTERNACIONAIS. SERVIÇOS MÉDICOS. BRASIL E URUGUAI. REGIÃO DE FRONTEIRA. PROFISSIONAIS URUGUAIOS. AJUSTE COMPLEMENTAR DE ACORDO PARA PERMISSÃO DE RESIDÊNCIA, ESTUDO E TRABALHO A NACIONAIS FRONTEIRIÇOS. DECRETO Nº 7.239/2010. VIABILIDADE. REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. LEI Nº 12.871/2013.

. Através do Decreto nº 5.105/2004, foi firmado o 'Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para pesquisa de residência, estudo e trabalho a nacionais fronteiriços brasileiros e uruguaios';

. Por sua vez, o Decreto nº 7.239/2010 promulgou o 'Ajuste Complementar ao Acordo para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios para Prestação de Serviços de Saúde', do qual se depreende a permissão de serviços de saúde humana por pessoas físicas ou jurídicas situadas nas localidades vinculadas ao Anexo do já referido Decreto n. 5.105/2004;

. Diante do quadro, inexiste qualquer óbice ao exercício da atividade médica por profissionais uruguaios, no Brasil, em municípios fronteiriços especificados nos diplomas mencionados, porquanto devidamente amparado por acordos internacionais vigentes;

. Os pactos internacionais firmados entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai visam a viabilizar a prestação de serviços médicos em localidades afastadas dos grandes centros urbanos (sobretudo das capitais dos Estados federados brasileiros ou dos distritos uruguaios). Esse elemento fático-estrutural não pode ser sonegado pelo intérprete dos textos internalizados através dos Decretos Presidenciais destacados;

. Por fim, a ausência de revalidação do diploma obtido no estrangeiro, bem como de inscrição no Conselho Profissional competente, não tem o condão de afastar as regras inseridas no ordenamento jurídico por acordo internacional. (fl. 396) Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, violação aos arts. 14, § 5º, 15, II e III e 16, § 5º da Lei n. 12.821/2010; art. 16, §§ 2º e 3º da Lei n. 12.871/2013, além dos Decreto n. 7.239/2010 e 5.105/2004. Para tanto, sustenta que o Ajuste Complementar ao Acordo entre Brasil e Uruguai não autoriza a contratação de médicos uruguaios sem observância das leis brasileiras, sendo o objetivo do ajuste apenas permitir que cidadãos de um país recebam tratamento médico no país vizinho. Argumenta que o Programa Mais Médicos, instituído pela Lei n. 12.871/2013, possui requisitos específicos que não se aplicam aos médicos uruguaios, como a necessidade de registro provisório emitido pelo Ministério da Saúde, que é restrito aos médicos intercambistas do programa (...)

Contudo, é assente nesta Corte o entendimento de que inexiste qualquer óbice ao exercício da atividade médica por profissionais uruguaios no Brasil, porquanto devidamente amparado por acordos internacionais vigentes. Os pactos internacionais firmados entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai visam viabilizar a prestação de serviços médicos em localidades afastadas dos grandes centros urbanos (sobretudo das capitais dos Estados federados brasileiros ou dos distritos uruguaios). A ausência de revalidação do diploma obtido no estrangeiro, bem como de inscrição no Conselho Profissional competente, não tem o condão de afastar as regras inseridas no ordenamento jurídico por acordo internacional.

Conforme consta do parecer ministerial (Evento 6 destes autos eletrônicos):

'Conclui-se que a prestação de serviços de saúde, no Brasil, por 'estrangeiro uruguaio fronteiriço', nas Localidades Vinculadas, não mais se regula pela Lei nº 3.268/1957, que disciplina o exercício da medicina no Brasil, e pela Lei nº 8.615/1980, que regula a situação do estrangeiro no Brasil, mas sim pelo Ajuste Complementar de Acordo para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, para Prestação de Serviços de Saúde, promulgado através do Decreto nº 7.239, de 26/07/2010 - desde que esteja o médico uruguaio devidamente habilitado nos termos da pertinente legislação uruguaia e, também, que a prestação de serviços ocorra nos estritos limites daquelas localidades.

(...)

Destarte, inexistindo qualquer óbice ao exercício da atividade médica por profissionais uruguaios, no Brasil, em municípios fronteiriços especificados nos diplomas mencionados, resta aplicável, por analogia, o contido no § 3º do art. 16 da Lei nº 12.871/2013, no que pertine ao registro único a ser emitido pelo Ministério da Saúde, para que os profissionais elencados na inicial possam desempenhar plenamente a atividade médica naquelas localidades, ainda que tenham obtido o Diploma na República Oriental do Uruguai:

Art. 16. O médico intercambista exercerá a Medicina exclusivamente no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Projeto Mais Médicos para o Brasil, dispensada, para tal fim, nos 3 (três) primeiros anos de participação, a revalidação de seu diploma nos termos do § 2º do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (Vide Decreto nº8.126, de 2013) (...)

§ 3º O Ministério da Saúde emitirá
número de registro único para cada médico intercambista participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil e a respectiva carteira de identificação, que o habilitará para o exercício da Medicina nos termos do § 2º'.

Dito isso, observo que a necessidade de registro único para os médicos uruguaios que se enquadram na situação fática acima descrita é uma questão estritamente vinculada ao eficaz exercício profissional, cuja legalidade está estampada nos acordos firmados entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai e, mais do que isso, amparada na decisão judicial antes referida.

Nesse passo, é de aplicar-se, por analogia, o contido no § 3º do art. 16 da Lei nº 12.871/2013, no que pertine ao registro único a ser emitido pelo Ministério da Saúde, para que os profissionais elencados na inicial possam desempenhar as atribuições que lhe são conferidas pela graduação em Medicina, ainda que essa tenha ocorrido em outro país (no caso destes autos, na República Oriental do Uruguai).

[...]

O Ministério Público Federal, em seu parecer do evento 33;

manifestou plena concordância com o entendimento deste Juízo pela procedência da presente ação. Asseverou que a legitimidade da contratação de médicos uruguaios pela autora encontra respaldo no Acordo entre Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, internado no ordenamento jurídico brasileiro e pelo Decreto n° 5.105/2004, complementado pelo Ajuste Complementar ao Acordo para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, para Prestação de Serviços de Saúde, promulgado através do Decreto n° 7.239, de 26/07/2010.

Aduziu que a legalidade do trabalho efetivado pelos profissionais vinculados ao Hospital depende da concessão do registro requerido na presente ação, à qual é perfeitamente aplicável, por analogia, ao contido no parágrafo 3º, do art. 16, da Lei n° 12.871/2013.

No contexto da decisão acima transcrita, e não sobrevindo aos autos quaisquer elementos hábeis a alterar o entendimento sustentado em cognição sumária, adoto a fundamentação exarada quando da apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela (eventos 8) como razões de decidir, devendo ser julgado procedente o pedido da parte autora'.

Mantenho, pois, a sentença, por seus próprios fundamentos. (fls. 390-394) No caso, com exceção do art. 16, § 3º, da Lei n. 12.871/2013, os demais dispositivos legais apontados como violados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, nem sequer de modo implícito, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão.

Conforme a jurisprudência deste STJ, para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz dos dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto. Nesse contexto, "a simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.263.247/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

MINISTRO AFRÂNIO VILELA

Relator. (REsp n. 1.559.212, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de 02/07/2025.)

A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
é pacífica no sentido de que o inquérito policial possui caráter
informativo
, sendo eventual irregularidade superada pela instrução judicial, na qual se formam as provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ante ao exposto não procede o argumento da defesa.

II.II. Não cabimento da desclassificação para homicídio em legítima defesa.

Frente às provas de autoria, alega o apelante que o réu agiu em legítima defesa.

Nos termos do
art. 25 do Código Penal:

Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

Assim, a legítima defesa trata-se de atividade exclusiva do ser humano, pressupondo que a agressão deve ser injusta, de natureza ilícita, isto é, contrária ao Direito. Pode ser dolosa ou culposa e é obtida com uma análise objetiva, consistindo na mera contradição com o ordenamento jurídico.

A legítima defesa não é desforço desnecessário, mas medida que se destina à proteção de bens jurídicos. Não tem por fim punir, razão pela qual deve ser concretizada da forma menos lesiva possível.

O calor do momento da agressão, todavia, impede sejam calculados os meios necessários de forma rígida e matemática. Seu cabimento deve ser analisado de modo flexível, e não em doses milimétricas. A escolha dos meios deve obedecer aos reclamos da situação concreta de perigo, não se podendo exigir uma proporção mecânica entre os bens em conflito.

Se o meio empregado for desnecessário, estará configurado o
excesso
, pois a legítima defesa reclama também
proporcionalidade
entre os bens jurídicos em conflito.

O bem jurídico preservado deve ser de valor igual ou superior ao sacrificado, sob pena de configuração do excesso.

Injusta agressão não demonstrada – inocorrência de legítima defesa

"3. A excludente de ilicitude da legitima defesa não restou configurada no caso, porquanto não evidenciada a injusta agressão por parte da vítima. Pelo contrário, ao que consta, a vítima tentou se defender das investidas do apelante e, como se sabe, ao tentar se desvencilhar das agressões, pode ter provocado as escoriações no rosto do agressor. Assim, a lesão constatada na mão do apelante decorre de sua própria violência empreendida contra a vítima, uma vez que, ao tentar atingi-la de forma violenta com um murro, acabou acertando uma parede." TJDF
Acórdão 1340441
, 07008153520208070017, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 21/5/2021.

Uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão – inocorrência – reação desproporcional – legítima defesa não reconhecida

"2. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois para a sua configuração mostra-se imprescindível o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, o que não restou verificado no caso." TJDF
Acórdão 1313448
, 00010723620178070008, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021.

Discussão encerrada – ausência de agressão atual ou iminente – legítima defesa inexistente

"3. Não havia agressão atual ou iminente no momento em que o apelante arremessou café sobre a vítima, considerando que a discussão entre as partes já havia se encerrado, o que afasta a alegação de que a conduta do apelante configurou legitima defesa."TJDF
Acórdão 1296599
, 07071381420198070010, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020

A versão defensiva de que teria o réu agido em
legítima defesa
não se sustenta diante do acervo probatório. A vítima, um idoso de 78 anos, foi atingida por 17 golpes em regiões vitais (tórax, cabeça, costas), o que revela
dolo homicida intenso
e manifesta desproporcionalidade de meios, nos termos do
art. 25 do Código Penal
.

A desclassificação para homicídio simples ou excesso em legítima defesa é inviável, pois o
animus furandi
ficou caracterizado pela subtração de bens da vítima logo após a prática da violência.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. SUPERVENIENTE CITAÇÃO PESSOAL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE DO AGENTE. INERÊNCIA AO TIPO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NEGATIVAMENTE VALORADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, "H', DO CP (CRIME CONTRA IDOSO). PREVISÃO LEGAL NA DATA DO FATO. INCIDÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)6. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito, o que não se infere no caso em análise. 7. Conforme o entendimento consolidado desta Corte, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável.

Precedentes. 8. No que se refere às circunstâncias e às consequências do crime, forçoso reconhecer que as instâncias ordinárias declinaram motivação idônea ao exasperar a pena-base pela valoração negativa de tais vetores, fundada em elementos concretos da conduta delitiva, sem que se possa aferir manifesta ilegalidade a justificar a concessão de ordem, de ofício.

9.
Por se tratar de agravante de natureza objetiva, a incidência do art. 61, II, "h", do CP independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida.

Precedentes. 10. A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração da circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

11. No caso em exame, tratando-se de latrocínio
, primeira parte, crime ao qual é imposta pena mínima de 7 (sete) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, revela-se proporcional o acréscimo de 1 (um) ano por cada circunstância desfavorável. Assim, na primeira fase, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do crime, exaspero a pena em 2 (dois) anos, fixando-se, pois, a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão. Mantida a agravante obrigatória, prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal, a reprimenda deve ser elevada para 9 anos e 6 meses, restando, pois, definitiva. Em razão do quantum da pena aplicada, deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

12. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, apenas para afastar as circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente e do comportamento da vítima, valoradas negativamente pelas instâncias ordinárias, contudo, sem reflexo na pena final aplicada.

(HC n. 266.731/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.)

Assim, não há dúvida de que a conduta do apelante se subsuma ao tipo penal do
latrocínio consumado
.

II.III. Da Redução da Pena Base

Quanto ao pleito de redução da pena-base, a sentença observou corretamente os critérios do
art. 59 do Código Penal
, valorando negativamente as circunstâncias do crime (pluralidade de golpes, vítima idosa, violência extrema). A revisão da dosimetria somente é cabível quando evidente ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica.

De forma subsidiária, a defesa requereu a redução da pena-base ao mínimo legal. Todavia, a pretensão não encontra amparo.

O sistema trifásico adotado pelo Código Penal confere ao julgador a possibilidade de fixar a sanção em conformidade com a gravidade do fato e as peculiaridades do agente, observando as circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do CP.

Trata-se de mecanismo que visa assegurar a necessária individualização da pena, permitindo que a resposta estatal seja proporcional à reprovabilidade da conduta e ao mal causado à sociedade.

Na espécie, verifica-se que a dosimetria realizada pelo juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada, sobretudo diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, notadamente quanto à culpabilidade, personalidade e conduta social.

Com efeito, o réu ceifou a vida de um idoso de 78 anos, em sua própria residência, de forma cruel e covarde, durante a madrugada, na presença de sua filha portadora de deficiência mental. Foram desferidos 17 golpes de faca em regiões vitais do corpo, revelando acentuada brutalidade e sofrimento intenso da vítima, o que denota elevada reprovação social da conduta.

Nesse contexto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se legítima, em consonância com a
Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, segundo a qual:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Diante disso, não há falar em redimensionamento da pena-base, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, datado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 24/10/2025